Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA BANCÁRIA DA EXEQUENTE QUE ESTÁ SOB CURATELA. IMPOSSIBILIDADE. INTERDIÇÃO PARCIAL. INCAPACIDADE PARA EXERCER ATOS DE CUNHO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DO CURADOR. LIBERAÇÃO SUJEITA À AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DE INTERDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser submetida a exame pelo Juízo a quo, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Tendo sido decretada a interdição parcial da exequente, ocasião na qual restou consignada a necessidade de curador para assisti-la nos atos que extrapolam a mera administração de recursos, revela-se acertada a decisão do juízo a quo que indeferiu a transferência dos valores depositados em juízo pelo coexecutado para sua conta bancária, porquanto o levantamento da quantia implicaria dar quitação parcial do débito exequendo, ato vetado de ser praticado sem a assistência do curador.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.